Tribunal: STF
Processo: RHC 187024
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível.



    DENÚNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, revelando-se possível ao Juiz, uma vez respeitadas as balizas fáticas, conferir a adequada capitulação jurídica – artigo 383 do Código de Processo Penal.



    CALÚNIA – DESCLASSIFICAÇÃO. Uma vez constatado não se revestirem os fatos narrados de caráter delituoso, cabível é a desclassificação do crime de calúnia para difamação, considerada imputação de fato determinado e ofensivo à honra.



    PROCESSO – SUSPENSÃO CONDICIONAL – AÇÃO PENAL PRIVADA. Na ação penal privada, cabível, em tese, é a suspensão condicional do processo, cumprindo ao querelado, ausente proposta do querelante, insurgir-se de forma oportuna.